Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-13.2024.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004812-13.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (EMBARGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (EMBARGANTE), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (EMBARGADO), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO DO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARCIDO GUEDES. VENCIDA A 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE VOTOU PELO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo por acordo bilateral no âmbito de recuperação judicial. Omissão e contradição. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de busca e apreensão, deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da extinção do processo por perda superveniente do objeto decorrente de acordo bilateral firmado entre as partes no âmbito de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da legitimidade da ação e o afastamento dos honorários sucumbenciais; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a autonomia da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria e concluiu que o acordo bilateral superveniente, com concessões recíprocas e renegociação da dívida no âmbito da recuperação judicial, caracteriza extinção imprópria do processo e afasta a sucumbência.

5. Não há contradição no reconhecimento da legitimidade do ajuizamento da ação e no afastamento dos honorários, pois a transação superveniente elimina a lógica de vencedor e vencido.

6. O julgado também enfrentou a questão relativa à autonomia dos honorários advocatícios, consignando que cláusula contratual que prevê negociação direta não vincula o Poder Judiciário quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Fiagril Ltda.
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível interposta por

Nivaldo Piva e Nivaldo Piva Junior
, autos n.

1004812-13.2024.8.11.0045, na Ação de Busca e Apreensão em trâmite no Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos embargados

para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nas razões recursais, a embargante aponta omissões e contradição no acórdão.

Sustenta que o acórdão teria deixado de observar o princípio da causalidade, uma vez que os apelantes/requeridos teriam dado causa ao ajuizamento da demanda.

Alega, ainda, que a decisão seria contraditória ao reconhecer a legitimidade da propositura da ação e, ao mesmo tempo, afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Aponta omissão quanto à autonomia dos honorários advocatícios e quanto à inaplicabilidade do disposto no art. 90, §2º, do Código de Processo Civil ao caso concreto.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para
“restabelecer a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”
ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento (ID. 347337371).

Em contrarrazões, os embargados alegaram que o recurso possui nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito já exaurido pela Câmara. Sustentam que o acórdão enfrentou expressamente as teses levantadas, aplicando precedente específico do STJ sobre a ausência de sucumbência em casos de acordo com concessões recíprocas no âmbito recuperacional. Postulam para que os embargos sejam rejeitados e que seja aplicada multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC (ID.

350273373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que os embargados
Nivaldo Piva e Nivaldo Piva Junior

manejaram
recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 10 de fevereiro de 2026, pelo parcial provimento do recurso dos embargados (ID. 345768883), nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ACORDO BILATERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto decorrente de acordo firmado em processo de recuperação judicial, mantendo condenação em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se cláusula contratual que prevê negociação direta de honorários com os patronos vincula o Poder Judiciário; (ii) saber se acordo bilateral com reciprocidade de concessões caracteriza extinção imprópria que afasta a sucumbência; (iii) saber se é cabível arbitramento de honorários por equidade em valores elevados.

III. Razões de decidir:

3. A cláusula contratual que estabelece negociação direta de honorários não vincula o Poder Judiciário, pois os patronos não foram partes do acordo, aplicando-se o princípio da relatividade dos contratos.

4. O acordo bilateral firmado no processo de recuperação judicial, com reciprocidade de concessões e renegociação integral da dívida, caracteriza extinção imprópria que afasta a aplicação do princípio da causalidade e a configuração de sucumbência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que acordo bilateral com reciprocidade de concessões não caracteriza sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

6. O Tema Repetitivo 1076 do STJ veda o arbitramento por equidade em valores elevados, mas tal questão resta prejudicada diante do reconhecimento da ausência de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O acordo bilateral firmado entre as partes em processo de recuperação judicial, com reciprocidade de concessões e renegociação da dívida originária, caracteriza extinção imprópria que afasta a configuração de sucumbência, não sendo devidos honorários advocatícios quando a extinção decorre de causa superveniente resultante da atuação conjunta das partes."

Irresignada, a embargante opôs o presente recurso apontando vícios no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente no que tange à aplicação do princípio da causalidade, à autonomia da verba honorária e à interpretação do art. 90 do CPC.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante alega, inicialmente, que o acórdão foi
omisso
ao não aplicar o princípio da causalidade, sob o argumento de que os devedores deram causa à ação pelo inadimplemento.

Contudo, tal argumento foi expressamente enfrentado e afastado por esta e. Câmara, que adotou tese jurídica distinta e fundamentada em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão foi claro ao estabelecer que, na hipótese de acordo bilateral superveniente com reciprocidade de concessões e novação da dívida – onde houve renegociação da dívida e entrega de produtos –, ocorre uma extinção imprópria do feito, que afasta a lógica tradicional de vencido e vencedor e, consequentemente, a aplicação simplista da causalidade pelo ajuizamento inicial.

Em suma, inaugura-se uma nova realidade jurídica que se sobrepõe à causalidade originária.

O julgado foi claro ao assentar que a composição amigável, instrumentalizada no bojo da recuperação judicial, configurou uma “extinção imprópria” do feito (busca e apreensão), atraindo a incidência do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.836.703/TO.

Ao decidir dessa forma, o Colegiado não ignorou a existência da liminar anterior ou da mora, pelo contrário, entendeu que tais fatos foram absorvidos e superados pela vontade novativa das partes.

Transcrevo trecho do voto condutor que elucida a questão e demonstra a ausência de omissão:

“Convém esclarecer que a aplicação deste precedente encontra fundamento na circunstância de que o acordo firmado entre as partes no processo de recuperação judicial importou em renegociação integral da dívida originária, com reciprocidade de concessões e novação das obrigações. A análise sistemática dos elementos indica que não houve sucumbência propriamente dita, mas sim composição bilateral que extinguiu o objeto da demanda por causa superveniente resultante da atuação conjunta das partes.”

Nesse âmbito, fora apontado precedente do c. STJ, no sentido de que:
“‘o acordo bilateral operado entre as partes, embora enseje a extinção do feito, no pzo sucumbência, haja vista pressupor necessariamente reciprocidade de concessões’ (EREsp 1.322.337/RJ, Corte Especial).”
.

Com isso, o Colegiado concluiu que
“é possível verificar através da análise dos precedentes que tal orientação encontra fundamento no princípio da causalidade, uma vez que a extinção decorre de causa superveniente resultante da atuação bilateral das partes, e não da conduta exclusiva de uma delas.”
.

Desse modo, não houve omissão, mas sim, a adoção de entendimento de que a superveniência da composição bilateral com concessões recíprocas prepondera sobre a causalidade originária do ajuizamento, esvaziando a sucumbência.

No que tange à alegada
contradição
, é imperioso rememorar que o vício que autoriza os embargos é a contradição interna, ou seja, aquela existente entre as proposições do próprio julgado (ementa
vs
dispositivo, fundamentação
vs
conclusão).

A contradição externa, decorrente do antagonismo entre a decisão e a lei, a prova dos autos ou o entendimento da parte, não desafia embargos de declaração.

A embargante sustenta ser contraditório reconhecer a regularidade da ação e negar os honorários, porém não há contradição lógica nisso.

O acórdão reconheceu que a ação existiu e foi legítima em sua origem, mas que seu desfecho anômalo (acordo recuperacional com novação) retirou o suporte fático para a imposição de honorários sucumbenciais.

As premissas são perfeitamente conciliáveis: a ação foi proposta, mas as partes optaram por resolvê-la de forma que eliminou a sucumbência.

Quanto à alegação de
omissão
sobre a autonomia dos honorários e a ineficácia da cláusula 1.4 do acordo frente aos patronos, o acórdão foi cristalino.

O voto expressamente consignou que a cláusula contratual de negociação direta não vincula o Judiciário a fixar honorários sucumbenciais, mas sim remete a questão à esfera privada, justamente pela natureza do ajuste global realizado. Além disso, consignou que os patronos de fato não participaram do acordo.

Contudo, a razão pela qual os honorários foram afastados não foi a validade da cláusula em si, mas sim a natureza jurídica da extinção do processo – ausência de sucumbência por concessões recíprocas.

Veja-se o que constou do acórdão:

“Contudo, resta demonstrado pelos elementos coligidos que tal disposição não vincula o Poder Judiciário quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais, uma vez que os patronos da Apelada não foram partes do acordo firmado exclusivamente entre FIAGRIL e os Apelantes. (...) Importa registrar que, embora o artigo 190 do Código de Processo Civil permita às partes estipular mudanças procedimentais e convencionar sobre ônus processuais, tal faculdade não alcança direitos de terceiros estranhos à avença (...)”

Nesse cenário, o Colegiado entendeu que:
“reconhecida a ausência de sucumbência em razão da reciprocidade de concessões verificada no acordo, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais (...)”
.

A decisão colegiada concluiu que, diante da reciprocidade de concessões, não houve “vencedor” ou “vencido” na acepção técnica que autorizasse a imposição de sucumbência a uma das partes. Se não há sucumbência material em virtude da transação que extinguiu o objeto litigioso de forma anômala, não há base para a fixação de honorários judiciais pelo critério da derrota ou da causalidade simples.

A insatisfação da parte com a interpretação de que o acordo esvaziou a pretensão honorária sucumbencial – remetendo os patronos à cobrança de honorários contratuais ou à negociação direta com seu cliente/parte adversa – configura discordância com o mérito da decisão, e não vício de procedimento.

Em síntese, o entendimento firmado foi que a cláusula em questão não vincula – atendendo ao argumento da embargante sobre autonomia –, mas a lei e a jurisprudência sobre acordos bilaterais em recuperação judicial ditam que não há honorários sucumbenciais neste cenário específico.

A autonomia do advogado para executar honorários pressupõe a existência do título executivo judicial que os fixe, de modo que se o Tribunal entende que a verba não é devida por ausência de fato gerador (sucumbência/derrota), não há violação à autonomia da classe.

É fundamental distinguir a omissão ou a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

Enquanto a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, conforme supramencionado, é vício que afeta a estrutura lógica da decisão, impedindo sua correta compreensão ou execução, de modo que os embargos de declaração cumprem função essencial de aperfeiçoamento do pronunciamento jurisdicional.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão ou contradição, mas mera inconformidade da embargante com o entendimento adotado por esta e. Primeira Câmara.

A parte embargante, inconformada com o entendimento de que a transação superveniente afasta a condenação honorária, pretende fazer prevalecer sua tese sobre a autonomia da verba e a causalidade, o que deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, se cabível.

A irresignação apresentada, portanto, revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, com o objetivo de fazer prevalecer sua leitura sobre os fatos.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações, o acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento desta e. Primeira Câmara Cível de que deve ser afastada a condenação dos embargados/apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

De fato, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Ademais, considera-se prequestionada a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Por fim, em sede de contrarrazões, os embargados pugnam pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro aclaratório.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Dessa forma, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026